Tribunal: TJDFT
Processo: 0741427-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741427-27.2024.8.07.0000 PACIENTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELLIPE FRAGOSO SOUZA em favor de RUAN RODRIGUES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga – DF, contra a decisão (id 211012878 dos autos n. 0707643-13.2021.8.07.0017) que indeferiu o pedido da Defesa do ora paciente para ter acesso a aproximadamente 5 (cinco) GB de arquivos colhidos do celular apreendido, supostamente vinculado ao corréu JOSÉ ALENCAR, nos termos do Laudo de Perícia Criminal 58.254/2022, id 138271074. Em suma, aduz que o paciente é acusado pela suposta prática das condutas tipificadas nos art. 121, § 2o, incisos I, III, IV, VI (§2o-A – inciso I) e VIII, c/c art. 29, todos Código Penal, e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, c/c art. 69, do mesmo diploma legal, juntamente com os corréus José de Alencar Fernandes Filho e Pedro Henrique Sampaio. Paralelamente ao processo principal, foram distribuídas duas cautelares sigilosas, a saber: a primeira n° 0719415-03.2021.8.07.0007 e a segunda n° 0707643- 13.2021.8.07.0017 (anexa aos autos). Quanto a esta última, afirma que a Defesa só teve acesso após a dissolução do Conselho de Sentença do julgamento iniciado no dia 05/09/24, em face de ter sido usado relatório contido na segunda cautelar, sem ter sido juntada sua íntegra ao processo principal e sem acesso à Defesa do réu RUAN, ora paciente. Diz que, somente após a Defesa estar habilitada na segunda cautelar, requereu acesso aos arquivos extraídos de um celular apreendido, que gerou o laudo de informática 58.254/2022 IC (ID 138271074) contendo 5 GB de arquivos, que posteriormente, após o acesso e trato pela autoridade policial resultou no Relatório 164/2023 da SI1/DRACO (id 183425254) todos os arquivos já documentados nos autos. Contudo, alega que o Juízo a quo, indeferiu o acesso à integra dos supracitados arquivos (5 GB), informando que a seletividade dos arquivos já foi feita pela autoridade policial e que a intimidade do corréu deveria ser preservada. Relata que a Defesa apresentou reclamação contra a decisão de indeferimento e que nova data de julgamento da sessão plenária fora marcada para o dia 08/10/2024. Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não concessão de acesso integral a arquivos extraídos de aparelho celular apreendido nos autos. Destaca que o relatório apresentado pela Polícia Civil, supostamente, apresenta conversas de aplicativo de mensagens entre RUAN e José (corréu) por diversas vezes, sendo colacionado no relatório apenas parte das conversas, de modo que a negativa de acesso à integralidade dos arquivos causa extremo prejuízo para defesa do acusado, do qual sem acesso não pode se defender como determina a Constituição Federal. Afirma que a não concessão do acesso a todas as provas contidas no processo, causa violação ao direito do advogado e suas prerrogativas. Diz que a situação criada pela decisão de indeferimento ao acesso as provas já documentadas, gerou a distribuição de uma Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT) para que se possa definir se a defesa pode ou não ter acesso aos arquivos do laudo de informática 58.254/2022 IC (id 138271074) já documentados nos autos. Ocorre que o processo, de competência do Tribunal do Júri, é em desfavor de três réus e que está marcada sessão de julgamento para o dia 08 de outubro de 2024 (8 dias). Requer, assim, liminarmente, a suspensão do julgamento da ação principal (Tribunal do Júri, sessão marcada em 08/10/2024) ou seja determinado o desmembramento da ação penal, em relação ao paciente, para que possa haver tempo hábil para julgamento da Reclamação Criminal apresentada contra a negativa de acesso à integralidade dos arquivos em favor da Defesa. No mérito, requer o acesso integral, propriamente dito, aos documentos que deram origem à perícia e ao Relatório 164/2023 da SI1/DRACO, ou seja, aos 5GB de arquivos extraídos do aparelho celular apreendido na segunda cautelar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, vislumbro razões suficientes para conceder o acesso à integralidade dos documentos extraídos do celular apreendido na cautelar n. 0707643-13.2021.8.07.0017 (Pedido de Busca e Apreensão Criminal), pois configurado o cerceamento de defesa. Com efeito, é inconteste que a defesa do paciente só teve conhecimento da existência do referido feito na sessão plenária do Tribunal do Júri (autos principais n. 0720602-46.2021.8.07.0007), iniciada em 05/09/2024, sendo as defesas habilitadas a ter acesso efetivo à cautelar sigilosa n. 0707643-13.2021.8.07.0017, somente na data de 06/09/2024, conforme certidão de id 210279758. Consta dos autos que fora apreendido o celular marca Samsung, modelo SM-G780F/DS, número: 55-61-98569-5389 ( e aplicativo WhatsApp Business vinculado ao número telefônico 55-61-8290-5019) e que do referido aparelho foram extraídos 5 GB de arquivos, acerca dos quais “foram extraídos dados de usuário, tais como áudios, conversas de aplicativos de bate-papos, contatos, documentos, e-mails, histórico de navegação, imagens, itens pesquisados, locais e registro de chamadas com conteúdo possivelmente relacionado ao objetivo pericial. Devido à quantidade de dados, arquivos de vídeo não foram extraídos.” (id 138271074 dos autos n. 0707643-13.2021.8.07.0017), material esse que pode ser útil à elaboração de tese defensiva, e que, indubitavelmente, a Defesa do paciente RUAN possui direito a ter acesso amplo, pois constituem prova constante de processo criminal, que pode, inclusive, vir a ser usada contra seu cliente. A negativa de acesso fere à ampla defesa do paciente. Inclusive, a Súmula Vinculante n. 14 do STF, assim enuncia: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Importante ressaltar que, apesar de o impetrante noticiar o protocolamento de uma reclamação criminal, verifico que ela fora apresentada nos próprios autos da cautelar, junto ao Juízo de origem. Assim, o meio escolhido não é hábil ao fim que se destina, porquanto claramente deveria ter sido distribuída perante esse egrégia Corte. Portanto, já restando claro que a reclamação apresentada não será conhecida pelo Juízo de origem, cabe a este Relator conceder diretamente a medida ali postulada e coibir o cerceamento de defesa até então operado (ante o acesso tardio aos autos da cautelar sigilosa n. 0707643-13.2021.8.07.0017). Por essas razões, DEFIRO a liminar pleiteada para franquear imediato e amplo acesso à Defesa do paciente a todos os arquivos extraídos do celular apreendido na cautelar n. 0707643-13.2021.8.07.0017. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator